Tribunal: TJMT
Processo: 1000919-82.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000919-82.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ZILDA DOS SANTOS BRITO - CPF: 229.717.001-78 (EMBARGADO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), ADRIANA DOS SANTOS SILVA RODRIGUES - CPF: 907.903.911-04 (EMBARGADO), MATHEUS SOUZA RODRIGUES - CPF: 062.910.081-06 (EMBARGADO), CATIUSCE DOS SANTOS SILVA - CPF: 020.362.261-83 (EMBARGADO), CATIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 731.770.161-00 (EMBARGADO), PAULO RAIMUNDO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.683.488-25 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE PAULO RAIMUNDO RODRIGUES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO". (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA – ÓBITO - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - DEVER DE INDENIZAR – CONDENAÇÃO IMPOSTA - DANOS MORAIS - PAGAMENTO DE PENSÃO ATÉ OS 73 ANOS DE IDADE DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – APELO DO EMBARGANTE DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA – OMISSÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA FILHO MENOR DE IDADE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – SANADA - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA SANAR OMISSÃO SEM EFEITOS INFRIGENTES.

Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados.

Conforme aduzido no voto embargado, reitero, a dependência econômica da esposa e dos filhos menores de idade de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal.

Além disso, ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito do julgado.

De fato, os requerentes/embargados decaíram de um dos seus pedidos iniciais. No entanto, não há que se falar em sucumbência recíproca quando uma das partes decai de parte mínima do pedido, como ocorre no caso.

Cabe o presente embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar omissão quanto a controvérsia recursal no quesito não analisado no acórdão embargado, que diz respeito ao pedido de aplicação da sucumbência reciproca, entretanto, de todo modo não será aplicado os efeitos modificativos ao recurso, ante as razões acima expostas.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerido Município de Rondonópolis contra acordão que à unanimidade desproveu sua Apelação, que foi assim ementado:

“
REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA – ÓBITO - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - DEVER DE INDENIZAR – CONDENAÇÃO IMPOSTA - DANOS MORAIS DEVEM SER REDUZIDOS CONSIDERANDO QUANTIDADE DE AUTORES E A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO - PAGAMENTO DE PENSÃO ATÉ OS 73 ANOS DE IDADE DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados.

O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Assim, tenho que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral a cada um dos autores deve ser mantida.

A dependência econômica da esposa e dos filhos menores de idade de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal.
”

Em síntese, requer seja sanada a alegada omissão relativa à ausência de enfrentamento do argumento quanto a sucumbência recíproca e seja sanada a omissão quanto a dependência econômica do autor Matheus Souza Rodrigues.

Aduz que, houve a procedência parcial da ação, ou seja, não houve o acolhimento integral do pedido dos autores, mas mesmo assim não lhes foi imputado nenhum ônus sucumbencial a título de honorários advocatícios, inobstante o seu pleito vindicado comportasse o pedido de pensão vitalícia e também de indenização por dano material sob o mesmo título, ou seja, foram vencidos na demanda neste particular.

Assim, pugna-se pela sua fixação entre 10% e 20% sobre o proveito econômico de cada um, observando-se o disposto no art. 85, §3 do NCPC.

Alega ainda que, o filho da vítima mesmo que menor de idade possui CTPS anexo aos autos, o que demonstra que o Autor Matheus não é dependente do de cujus, explicando que, mesmo que presumida a dependência essa presunção não é absoluta, sendo suficiente o argumento do apelante para derrubá-la.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerido Município de Rondonópolis contra acordão que à unanimidade desproveu sua Apelação, que foi assim ementado:

“
REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA – ÓBITO - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - DEVER DE INDENIZAR – CONDENAÇÃO IMPOSTA - DANOS MORAIS DEVEM SER REDUZIDOS CONSIDERANDO QUANTIDADE DE AUTORES E A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO - PAGAMENTO DE PENSÃO ATÉ OS 73 ANOS DE IDADE DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados.

O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Assim, tenho que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral a cada um dos autores deve ser mantida.

A dependência econômica da esposa e dos filhos menores de idade de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal.
”

Para o embargante de declaração o acórdão comporta a obtenção de efeitos infringentes, notadamente para fazer prevalecer sua alegação de que o filho da vítima mesmo que menor de idade possui CTPS anexo aos autos, o que demonstra que o Autor Matheus não é dependente do de cujus, mesmo que presumida a dependência essa presunção não é absoluta, sendo suficiente o argumento do apelante para derrubá-la.

E ainda, alegou a omissão relativa à ausência de enfrentamento do argumento quanto a sucumbência recíproca, considerando que, houve a procedência parcial da ação, ou seja, não houve o acolhimento integral do pedido dos autores, mas mesmo assim não lhes foi imputado nenhum ônus sucumbencial a título de honorários advocatícios.

Pois bem.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

Primeiramente quanto a alegação de omissão referente a dependência econômica do autor Matheus Souza Rodrigues (filho do de cujus menor de idade), em que pese a alegação, tem-se que o Colegiado, ao analisar a Apelação, forte nas alegações e, em especial, no conjunto probatório, concluiu de forma suficiente a dependência econômica da esposa e dos filhos menores de idade de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal.

Sendo que, para o autor Matheus Souza, a pensão também terá como marco final a data em que completar 25 (vinte e cinco) anos, no dia 22/03/2027, caso em que, se ainda viva a Sra. Zilda, deverá receber integralmente o valor da pensão mensal abaixo fixada.

Portanto, mesmo que de forma sucinta o Acórdão explanou de forma clara sobre o supramencionado assunto.

Sobre o tema sabe –se que, presentes os elementos necessários para responsabilização do Estado pelo evento morte, a jurisprudência reconhece devida a indenização por danos materiais aos recorrentes, visto que a dependência econômica dos cônjuges e filhos menores do de cujos é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. DEVER DE REPARAR. MORTE DE FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO . PENSÃO DEVIDA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO . REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Na hipótese, a reforma do acórdão estadual no que diz respeito à inovação recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial ante o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima. 5. A aplicação da Súmula no 7/STJ obsta a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedente. 6 . Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1880254/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

Portanto, conforme aduzido no voto embargado, reitero, a dependência econômica da esposa e dos filhos menores de idade de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal.

Além disso, tem-se que os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito do julgado.

Nestes termos:

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.”. Veja:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados” . (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Por outro lado, no que se refere à análise do acórdão, quanto a aduzida omissão no que tange à ausência de enfrentamento do argumento quanto a sucumbência recíproca, ante a procedência parcial da ação, ou seja, não houve o acolhimento integral do pedido dos autores, mas mesmo assim não lhes foi imputado nenhum ônus sucumbencial a título de honorários advocatícios, inobstante o seu pleito vindicado comportasse o pedido de pensão vitalícia e também de indenização por dano material sob o mesmo título.

Denota-se que de fato o acórdão embargado apresenta omissão, tendo em vista que não fora abordado tal assunto.

De forma objetiva, a exordial apresentou os seguintes pedidos:

“A- a citação do Requerido, supra qualificado, na pessoa do Prefeito Municipal, para que querendo, ofereça defesa no prazo legal, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato;

B- seja a ação julgada totalmente PROCEDENTE, com condenação do Requerido ao pagamento de DANOS MATERIAIS na forma pedida da data do sinistro até a data que a vítima completaria 73 (setenta e três) anos de idade, levando em consideração a renda mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) ou a renda mensal nacional de eletricista que equivale a R$ 1.695,20 (mil seiscentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) a título de pensão mensal, ou, lucros cessantes;

C- seja o Requerido condenado ao pagamento de DANOS MORAIS, também na forma rogada no corpo da presente inicial, ou outra que for por entendimento deste d. juízo, arbitrada e acrescida de juros compostos e correção monetária;

D- seja o Requerido condenado ao pagamento de custas de honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o montante da liquidação e demais efeitos de sucumbência;

E- a concessão da justiça gratuita, por serem os autores pobres nos termos da lei, não podendo prover as despesas processuais sem privarem-se do necessário ao próprio sustento, assim declarando para os fins e nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50;

F- que o requerido seja também condenado em pagamento mensal a título de pensão mensal vitalícia, tendo em vista, que a própria Lei garante ao companheiro e filhos, por imprudência, negligência e imperícia do requerido. (...)”

Enquanto a sentença de primeiro grau julgou da seguinte forma:

“ (...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, extinguindo o feito com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré a pagar indenização por:

1) Danos morais a cada um dos autores no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo ser deduzido da quota parte de cada autor aquilo que tenha eventualmente recebido a título de seguro DPVAT;

2) Pensão mensal no valor de 2/3 do salário mínimo, desde a data do acidente, a ser paga e rateada entre os autores Zilda dos Santos e Matheus Souza Rodrigues da seguinte forma:

2.1) A autora Zilda dos Santos até a data em que a vítima completaria 73 anos (08/12/2033) ou até a data em que a Sra. Zilda venha falecer, o que ocorrer primeiro;

2.2) Ao autor Matheus Souza até a data em que este venha a completar 25 anos em 22/03/2027 ou até a data de sua morte, o que ocorrer primeiro;

2.3) Caso algum dos dois deixem de ser beneficiários da pensão em virtude de morte ou por ter o Sr. Matheus completado 25 anos, a pensão passará a ser paga integralmente em favor do outro beneficiário;

[...]

Condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em cima do valor total da condenação por danos morais, diante a insignificância da condenação por danos materiais frente ao valor da condenação moral, a qual arbitro nos patamares mínimos previsto no artigo 85, §3o do Código de Processo Civil, na forma do §5o do mesmo dispositivo.
(...)”

Logo, de fato os requerentes/embargados decaíram de um dos seus pedidos iniciais.

No entanto, não há que se falar em sucumbência recíproca quando uma das partes decai de parte mínima do pedido, como ocorreu no caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARGUIÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO – REJEIÇÃO - PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – NÃO COMPROVADO – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO – PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – NÃO CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PARTE RÉ QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL QUE DEVE RECAIR SOBRE A PARTE AUTORA – RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 1. Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral indenizável. 2. “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (STJ – Segunda Seção - REsp no 1.119.300/RS - Rel. Min. Luis Felipe Salomão – Julgado em 14/04/10). 3. Nos termos do art. 85, § 8o, última parte, do CPC, à falta de condenação, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, se não há possibilidade de aferir o proveito econômico obtido. 4. Se a parte autora sagra-se vencedora de parte mínima do pedido, deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

(TJ-MT 10049759520198110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)

Assim, cabe o presente embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar omissão quanto a controvérsia recursal no quesito não analisado no acórdão embargado, que diz respeito ao pedido de aplicação da sucumbência reciproca, entretanto, de todo modo não será aplicado os efeitos modificativos ao recurso, ante as razões acima expostas.

Diante disso, acolho parcialmente o presente embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem a aplicação dos efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023